Tribunal: STF
Processo: ARE 824199
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE.



    1. O recurso interposto por advogado sem procuração nos autos é inexistente. Precedente: AI 605.643-AgR/RJ, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07/11/2008, e AI 577.802-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31/10/2007.



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 40, 48 E 63, DA LEI 9.605/98. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MAGISTRADO SUBSTITUTO. PRESCRIÇÃO DE CRIME PERMANENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. ART. 383, §1º DO CPP. PARCIAL PROVIMENTO COM BAIXA DOS AUTOS PARA OBSERVÂNCIA DOS BENEFÍCIOS DAS MEDIDAS DESPENALIZADORAS.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.